Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738751-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria das Graças Vieira Alves contra sentença (ID 57616582) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada contra Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC. Verifica-se que a apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da apelante. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora